Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FURTO DE CELULAR NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. DIVISÃO DO VALOR DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO.

1. É cediço que, segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência. No caso em exame, a r. sentença fundou-se na responsabilidade objetiva da ré, na guarda dos pertences dos seus clientes, dividida com a falta do dever de cuidado da própria cliente sob seus pertences pessoais. As apelações de ambas, em suma, combatem exatamente os argumentos da sentença, no sentido de isentar a responsabilidade da parte ré e o pleito de danos morais por parte da autora.

2. O estabelecimento comercial tem o dever de zelar pela segurança de seus clientes, pois aufere lucro justamente pelo fato de passar ao consumidor o sentimento de segurança e comodidade em realizar suas compras, o que deve se estender aos pertences pessoais da pessoa que precisa manter consigo seus bens durante o período de compras.

3. Tratando-se de item pessoal da vítima, a ela, também, incumbe a guarda e a vigilância, não podendo a responsabilidade pela integridade do produto ser totalmente terceirizada a ré, quando esta concorre para o evento danoso ao deixar o celular dentro do carrinho de compras enquanto buscava itens nas prateleiras do supermercado.

4. Ainda que se tenha comprovado a responsabilidade da ré pelo dever em zelar pela segurança dos clientes, não se constata a existência do alegado dano moral, vez que se fazia necessária a prova inequívoca de fato suficiente a ocasionar constrangimento ou aborrecimento relevante, capaz de ferir a honra da autora, não sendo suficientes as meras alegações de transtornos, desconforto e desprazeres.

5. Recursos conhecidos e não providos.